Tribunal: TJDFT
Processo: 0742434-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA E APREENSÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIAS. INCLUSÃO NA INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A busca e apreensão, medida adotada durante a investigação policial, tem como finalidade ter acesso a determinados bens, com o intuito de aprofundar na investigação e colher elementos de prova suficientes para subsidiar futura ação penal.

2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública pelos investigados, correta a realização de busca e apreensão, desde que devidamente fundamentada e de acordo com o ordenamento jurídico

3. A realização de busca e apreensão de bens e objetos de empresas e dos próprios sócios antes de oportunizada a produção de prova documental se mostra contrária ao princípio da presunção de inocência.

4. Em um contrato de concessão de serviços públicos, cabe à concessionária explorar os serviços de publicidade, devendo ser responsável também pela fiscalização do pagamento pelos serviços, não havendo justificativa para que apenas as empresas sejam investigadas, sem a inclusão das próprias concessionárias.
5. Devassar com medidas constritivas legais ampla e irrestritamente o passado, o presente e o futuro de um suspeito, cuja suspeição não tenha fundamento direto e concreto com a prática delitiva, mas apenas evidências laterais lícitas ligadas a outro suspeito, como na hipótese o parentesco e a participação societária ínfima sem poder de gestão, configura a prática do repudiado fishing expedition (Reclamação nr. 43.479/RJ-STF), ou seja, pesca probatória com procura especulativa, resultando em infundada invasão de direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição Federal.

6. Homologada a desistência das Apelações de L.N.V.M. e V.F. Apelações de P.V.M.N., F.R. e Y.M.S. conhecidas e providas. Busca e apreensão desconsiderada para todos os alvos da investigação.